Tribunal: CARF
Processo: 10880.923884/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923884/2015-52
ACÓRDÃO
1402-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIM CELULAR S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO SALDO NEGATIVO DE
CSLL.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo,
tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018.
Incidência da Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, a fim de reconhecer o crédito em discussão nesta instância de R$
5.049.242,54, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido, nos termos da
Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923884/2015-52
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Recife/PE que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado a
insuficiência do crédito.
2.
O Despacho Decisório foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
O crédito originário de R$ 5.049.242,54 indicado nos PER/DCOMP’s nos
14638.75805.180413.1.7.03-5624 e 39722.27879.240413.1.3.03-0947 é oriundo de suposto saldo
negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário de 2011.
4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] De acordo com o a análise do crédito, não se confirmou a parcela de Estimativas Compensadas
com SNPA
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923884/2015-52
3

Cientificada, a interessada, em apertada síntese, apresentou a seguinte manifestação de
inconformidade:
1) Da tempestividade da manifestação:
Alega que o prazo de trinta dias para apresentação da Manifestação de Inconformidade
começou a fluir no dia 10/06/2015, primeiro dia útil após a data de recebimento da intimação
(09/06/2015), encerrando-se no dia 10/07/2015, em função do feriado municipal - Data
Magna do Estado de São Paulo, 09/07, nos termos da Lei Estadual no 9.497/1997;
2) Nulidade do despacho
2.1) Preliminarmente, alega a nulidade do despacho, por considerar que a fiscalização não
cumpriu a sua obrigação legal (art. 142 do CTN) de apurar a real existência do direito
creditório postulado, bastando, para tanto, intimar a própria requerente para apresentar a
documentação comprobatória do crédito utilizado nas compensações, o que acarreta
flagrante prejuízo ao exercício do seu direito de defesa. Cita a doutrina e a jurisprudência;
3) Das antecipações compensadas com SNPA.
3.1) Acrescenta que os créditos glosados gozam de certeza e liquidez, pois foram efetivamente
retidos.
3.2) Que são compensações decorrentes de crédito de saldo negativo de CSLL de períodos
anteriores apurados pela incorporada Tim Nordeste S/A (DOC.11) e que encontram-se na
esfera judicial, da mesma forma que o pagamento do item anterior (ação anulatória no
0028590-74.2014.4.030000), em trâmite na 4a turma do E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região (DOCs. 12 e 13), onde está sendo discutida a certeza e liquidez do crédito, não
podendo o débito ser exigido antes que haja decisão definitiva acerca da compensação
realizada;
3.3) Que qualquer que seja o desfecho da discussão, resultará na quitação da CSLL apurada
por estimativa no (s) mês (es) em questão e, consequentemente, o reconhecimento do saldo
negativo ao final do ano-calendário de 2011;
3.4) Que ocorrerá uma dupla cobrança, caso permaneça o entendimento até agora dado pelo
Fisco. Cita a doutrina, além da jurisprudência administrativa.
3.5) Que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos pretensos débitos de CSLL e PIS,
nos termos do art. 151, III, do CTN, e conforme previsão constante do art. 77, § 5o, da IN RFB
no 1.300/2012.
[...]
5.
O v. acórdão recorrido considerou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, por entender que não houve a juntada aos autos dos documentos comprobatórios
do crédito alegado, não ficando demonstrada sua liquidez e certeza.
6.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade,
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923884/2015-52
4
alegando a ocorrência de nulidade do despacho decisório e a liquidez e certeza do crédito
compensado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72 (PAF), razão pela qual dele conheço.
8.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP referente à CSLL cuja compensação não foi
homologada, vez que o crédito não possui certeza a liquidez.
9.
Pois bem.
10.
Alega a Recorrente no Recurso Voluntário de fls. 264/281, em síntese, que:
(i)
PRELIMINARMETE – DA INCONSISTÊNCIA DA EMENTA DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO, vez que “(...) Na ementa do v. Acórdão n° 11-51.549, há uma
passagem indicando que a Recorrente não teria apresentado documentos que
comprovassem as alegações contidas em sua manifestação de inconformidade (...)
No entanto, tal inclusão na ementa do v. acórdão trata-se de um evidente equívoco
por parte da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Recife, considerando que na fundamentação do v. acórdão não há qualquer menção
sobre suposta ausência dos documentos que comprovariam as alegações aduzidas
pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade (...)”.
(ii)
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO N° 101694125, vez que “(...) a
Autoridade Fiscal não cumpriu a sua obrigação legal de apurar a real existência do
direito de crédito postulado pela Recorrente (busca da verdade material) (...) Dessa
forma, é forçoso reconhecer a nulidade do despacho decisório por violação ao artigo
142, do CTN, de modo que a operação de compensação surta os seus regulares
efeitos até que a Fiscalização Federal cumpra o seu dever legal de apurar a real
existência do respectivo direito creditório (...)”;
(iii)
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO COMPENSADO PELA RECORRENTE, vez
que “(...) o motivo para manutenção do Despacho Decisório n° 101694125 foi a de
que a CSLL apurada por estimativa em 01/2011 e 02/2011, no valor histórico de R$
5.967.731,21, teria sido quitada mediante compensações supostamente não
homologadas, com crédito de Saldo Negativo de IRPJ apurado em períodos
anteriores (anos calendários 2008 e 2009) (...) Ocorre que, como esclarecido na
manifestação de inconformidade, a análise acerca da liquidez e certeza dos créditos
decorrentes do Saldo Negativo de IRPJ apurado no encerramento dos anos
calendários 2008 e 2009 encontra-se na esfera judicial, através da Ação Anulatória
n° 0028590-74.2014.4.03.0000 (vide fls. 115/135), atualmente em trâmite perante a
4a Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região (doc. n° 02), considerando
que a discussão administrativa, formalizada nos autos dos Processos
Administrativos nos 16306.721120/2012-91 e 16306.721124/2012-70, já foi
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923884/2015-52
5
encerrada (vide fls. 138 /166).”, bem assim aduz que “(...) Nesse contexto, qualquer
que seja o desfecho da discussão travada na ação judicial, o efeito será,
invariavelmente, a quitação da CSLL apurada por estimativa em 01/2011 e 02/2011
e, consequentemente, o reconhecimento da existência de Saldo Negativo ao final do
ano-calendário 2011 (...)”.
11.
A matéria suscitada em preliminar se confunde com o mérito e com ele será
examinada.
12.
A respeito da possibilidade dos valores apurados mensalmente por estimativa
serem quitados por meio de Declaração de Compensação (DCOMP), o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 2018, trouxe, quanto às ocorrências verificadas até 30/05/2018, os seguintes
esclarecimentos:
Síntese conclusiva
13.
De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos
jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário; não é passível de
cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não
paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor correspondente
a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação
for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, não há
formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro
do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da
ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não
é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, motivo
pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-
se o seu item 12.1.2.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.029 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923884/2015-52
6
13.
Não se trata, aqui, de exigir prova a respeito da demonstração do saldo negativo já
objeto de DIPJ oportunamente apresentada pela Recorrente.
14.
De fato, a controvérsia se limita em definir se estimativas, cuja extinção foi
efetivada por meio de compensação, não homologada, ainda que sejam discutidas em outros
processos, poderiam compor o saldo negativo, que por sua vez servirá de crédito para restituição
ou compensação.
15.
Para dirimir qualquer dúvida sobre a possibilidade de estimativas, cuja extinção foi
levada a efeito por meio de compensações não homologadas ou objeto de outros processos,
comporem o saldo negativo que servirá de crédito para restituição ou compensação, foi editada a
Súmula CARF no 177, assim enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
16.
Portanto, em relação à parcela glosada relativa às estimativas compensadas e não
homologadas no importe de R$ 5.049.242,54, considerando que o caso sub examine se amolda
perfeitamente ao direito sumular vigente, merece acolhimento o pleito recursal para que o
mencionado valor seja reintegrado ao saldo negativo da CSLL em questão.
Dispositivo
17.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, DOU
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim de reconhecer o crédito em discussão nesta instância
de R$ 5.049.242,54, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido, nos termos da
Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 298
DF CARF MF
Original